Tribunal: TJES
Processo: 5000895-10.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-10.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANI DE SOUZA FLORENTINO
RECORRIDO: DOUGLAS DOS SANTOS VENDRAMINE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000895-10.2025.8.08.0030
RECORRENTE:
SILVANI DE SOUZA FLORENTINO E DOUGLAS DOS SANTOS VENDRAMINE
RECORRIDO:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGADA DEPREDAÇÃO DE IMÓVEL APÓS DESPEJO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. SUPOSTA CONCORRÊNCIA DESLEAL. INAPLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE USURPAÇÃO DE CLIENTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados, bem como o pedido contraposto apresentado pela parte requerida, tendo sido proferida resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

A controvérsia devolvida à análise recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do recorrido pelos danos alegadamente causados ao imóvel locado após a desocupação, bem como à existência de eventual concorrência desleal alegada em sede de pedido contraposto.

No que concerne à pretensão autoral, observa-se que, embora haja demonstração da existência de danos no imóvel, não se verifica nos autos prova robusta capaz de estabelecer, com o grau de certeza necessário, o nexo de causalidade entre tais danos e a conduta do recorrido.

Conforme se extrai do conjunto probatório, inexistem elementos técnicos idôneos, como laudos de vistoria inicial e final, aptos a permitir a comparação objetiva do estado do imóvel no início e ao término da relação locatícia, o que fragiliza sobremaneira a pretensão indenizatória.

Soma-se a isso o fato de que registros fotográficos apresentados não possuem delimitação temporal segura, o que impede a aferição precisa do momento em que teriam ocorrido os danos alegados, circunstância que compromete a força probatória dos documentos.

Ademais, o lapso temporal verificado entre a desocupação do imóvel e o ajuizamento da ação, aliado à informação de que houve posterior utilização do bem por terceiros, introduz dúvida razoável quanto à origem dos danos, não sendo possível imputar, de forma segura, sua autoria ao recorrido.

Nesse cenário, evidencia-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, impondo-se a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios.

No tocante ao pedido contraposto, verifica-se que a alegação de concorrência desleal não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de trespasse, transferência de fundo de comércio ou qualquer forma de apropriação indevida de clientela.

Igualmente, não se vislumbra incidência dos dispositivos legais invocados, porquanto não configuradas as hipóteses normativas aptas a ensejar a limitação da atividade econômica da parte adversa, tampouco a condenação indenizatória pretendida.

Ausente, portanto, prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado em sede de pedido contraposto, mostra-se correta a sentença que também julgou improcedente tal pretensão.

Destarte, não se verificando qualquer elemento apto a ensejar a reforma do julgado, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, que se mostram adequados e suficientes à solução da controvérsia.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação de ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)